Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706232-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CÍCERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO (autor) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação pelo procedimento comum movida em face de MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer a prescrição e declarar a inexigibilidade judicial ou extrajudicial do débito referente à operação Saque Fácil, contrato no 30002288157, no valor de R$225,00; (ii) condenar a parte ré à obrigação de não fazer, consistente em se abster de protestar ou negativar o nome do autor em razão do referido contrato, bem como de coagir a parte ao pagamento, sob pena de multa por incidência, no valor de R$1.000,00. Ademais, condenou as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, na forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade em face do autor devido à gratuidade de justiça (ID 32019690). Nas razões recursais de ID32019701, o apelante/autor requer o recebimento do recurso de apelação, interposto em face da sentença que julgou extinto o processo (art. 487, I, do CPC), no duplo efeito. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 32018648). Sobre a questão em análise, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator